Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO – CONTRATAÇÃO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. O autor relata que em 09/12/2020 firmou contrato de participação em grupo de consórcio por adesão para a aquisição de um veículo com a promessa de que seria contemplado em 30/12/2020. No entanto, isso não aconteceu. Requer a rescisão contratual e a restituição de R$ 1.520,00, assim como danos morais, diante da promessa enganosa. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
3. O inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que é ônus do autor a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto o inciso II prevê ser do réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. No caso em análise, sustenta o autor que o contrato foi firmado por vício de consentimento diante da promessa de contemplação imediata. No entanto, não há nos autos prova nesse sentido, não tendo esse condão a rasura no documento de ID Num. 28517248 - Pág. 40. Inobstante o autor ser de origem estrangeira e justificar seu pouco conhecimento da língua e da legislação como circunstâncias que limitariam sua compreensão em torno do contrato, como bem salientado na sentença, isso não o exime das obrigações assumidas. Ademais, é incontroverso ter assinado contrato onde consta em letras em caixa alta, em negrito e em vermelho “atenção: não há garantia de data de contemplação” (ID Num. 28517248 – Pág. 37). Acresça-se a isso o fato de o autor ter cursado Direito na Universidade da Síria (ID Num. 28517247).
5. Portanto, não há se falar em rescisão contratual, tampouco em danos morais, devendo a sentença ser confirmada.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.